Tribunal: STF
Processo: Rcl 52008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. Ocupação coletiva em área operacional de domínio público, destinada à exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga, de posse de concessionária de serviço público. Consignado pelo Juízo reclamado o risco à segurança das pessoas e o impedimento à continuidade da operação ferroviária. Ressalvada da abrangência da liminar concedida na ADPF 828 as ocupações situadas em área de risco. Determinada pelo Juízo reclamado a adoção de medidas pela empresa concessionária para mitigar os impactos sociais decorrentes da reintegração de posse, dentre elas viabilizar o assentamento das famílias em local apropriado. Reclamação ajuizada após o cumprimento da quase totalidade dos mandados de reintegração de posse. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Ubiratan Lopes da Silva em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Santos/SP, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo nº 5005646-04.2020.4.03.6104, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. O reclamante narra tratar-se na origem de ação de reintegração de posse, proposta pela empresa Rumo Malha Paulista S.A. contra si e outras famílias ocupantes da área objeto de litígio. A liminar inicialmente deferida (23.11.2020) teve seu cumprimento suspenso com o avanço da pandemia (12.4.2021). Posteriormente foram restabelecidos os efeitos da liminar, bem como determinada a expedição do mandado de reintegração (27.9.2021).



    Certificada a ausência de desocupação voluntária, foi determinado que o cumprimento da decisão fosse acompanhado e garantido pela Polícia Federal e pela Polícia Militar (10.01.2022).



    Informa o reclamante que ingressou no processo e requereu a revogação da liminar, a qual foi indeferida, mantida a determinação de reintegração de posse (09.02.2022).



    3. Alega que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, ao determinar a remoção de famílias nitidamente vulneráveis, que ocupam o lugar há bastante tempo, necessária a preservação da saúde dos moradores no período de crise sanitária.



    4. Sustenta que o direito internacional dos direitos humanos e o ordenamento interno exigem do Poder Público abstenção em promover remoções, despejos, desocupações e destruição de moradias localizadas em assentamentos informais, enquanto persistir a pandemia.



    5. Requer, em medida liminar, a suspensão da determinação de desocupação. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja observado o entendimento firmado na ADPF 828.



    6. As informações solicitadas, com urgência, ao Juízo reclamado quanto ao cumprimento do mandado de reintegração de posse não foram prestadas (edoc. 15).



    7. O reclamante, a seu turno, informa, por meio da Petição STF nº 12.171/2022 (edoc. 17), que os mandados de reintegração de posse foram cumpridos de forma não voluntária, necessário o restabelecimento do direito à moradia.



    8. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de desocupação pelas famílias vulneráveis da área objeto de litígio nos autos subjacentes.



    3. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    4. Importante ressaltar que o impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela nova decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso o prazo não seja elastecido pelo legislador, uma vez ainda persistentes os efeitos da pandemia.



    Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    5. Nos autos de origem – ação de reintegração de posse proposta por Rumo Malha Paulista S.A., empresa concessionária de exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na malha paulista –, foi inicialmente deferido o pedido de tutela antecipada, em decisão proferida em 23.11.2020, nos seguintes termos:



    “[...]



    Segundo a exordial, a autora é empresa concessionária de exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na malha paulista, conforme instrumento de concessão de serviços celebrado com a União, por meio do Ministério dos Transportes, renovado conforme termo aditivo id. 40793707.



    Narra que no mês de setembro do ano em curso, foi apurado o esbulho da área acima descrita, situada em faixa de domínio público, integrante do contrato de arrendamento antes firmado com a RFFSA, a qual transferiu todos os bens inerentes ao transporte ferroviário de cargas à concessionária, ora autora, afirmando, inclusive, que compareceu à autoridade policial competente para lavrar o boletim de ocorrência relatando as invasões.



    Ressalta que a invasão se deu em área classificada como faixa de domínio, a qual corresponde à extensão ao longo da linha férrea cuja dimensão varia conforme as peculiaridades de cada trecho, tudo com o objetivo de garantir a segurança de pessoas e a continuidade da operação ferroviária.



    Aduz que possui obrigação contratual, como concessionária, de manter a integridade da faixa de domínio da ferrovia, devendo adotar as providências cabíveis para sua desocupação, se e quando invadida por terceiros, estando o descumprimento de tal cláusula apenado com multa.



    [...]



    Pois bem. Examinando o quadro probatório até aqui apresentado, notadamente os relatórios de fiscalização e mapeamento de ocupações irregulares, e os boletins de ocorrência anexados (id 40793712; id 40793717; id 40793721) à luz dos argumentos da petição inicial, verifico demonstrada, inequivocamente, a ocupação irregular dos imóveis porque localizados em área (operacional) de domínio público.



    As construções/edificações aparentemente longevas e consolidadas, à beira de uma linha férrea, na faixa de domínio, e levadas a efeito pelos réus não identificados, configuram esbulho possessório em bem operacional, devendo, por razões de segurança, proceder-se à reintegração.



    É de se ressaltar também o "alto índice de gravidade" das ocupações, tal como constatado em vistoria realizada por empresa encarregada de monitorar e mapear a faixa de domínio sob a concessão da Rumo. Trata-se de situação irregular apurada no exercício de fiscalização do próprio público (por delegação) que se presume legítimo, não havendo, pois, necessidade de prévia justificação.



    [...]



    De outro lado, no caso em questão, o dano de difícil reparação decorre da inobservância da legislação de regência, que resguarda uma faixa de edificação proibida para proteger a segurança dos que trafegam pela ferrovia e dos próprios ocupantes da habitação irregular.



    Ademais, apesar da irreversibilidade dos atos pretendidos em sede de decisão provisória, a densidade do direito tutelado dispensa maiores digressões, uma vez que o atraso no cumprimento da determinação judicial representa contínua insegurança, permanente exposição ao risco e afronta à legislação em vigor, a qual visa amparar os interesses da coletividade e que se sobrepõem aos interesses individuais.



    Considerando, porém, o fato de as ocupações não serem novas, mas em elevado estágio de consolidação e em aparente atividade, à concessionária deverão ser impostas a adoção de medidas que mitiguem os impactos sociais decorrentes da reintegração. A propósito, de acordo com o "Caderno de Obrigações" invocado pela própria concessionária, cabe a ela produzir, obrigatoriamente, relatórios e planos "com vistas assegurar adequada exploração da infraestrutura prestação do serviço de transporte ferroviário, preservação dos bens concedidos ou arrendados, bem como redução mitigação de impactos socioambientais." (id 40793563 - pg. 16)



    Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 1.210 do Código Civil, artigo 4º, inciso III, da Lei 6.766/ 79 e artigo 300 c.c. artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil, defiro o pedido (liminar) de reintegração de posse das áreas indevidamente ocupadas, a saber, 1. casa de alvenaria com cercado misto de madeira, telha fibro cimento e telha metálica (km 123+654m ao 123+693m); 2. casa de alvenaria (km 123+693m ao 123+707m); 3. casa de alvenaria e cercado de alambrado (km 123+707m ao 123+763m), assegurando, consequentemente, o desfazimento de toda e qualquer construção/edificação situada na faixa de domínio público ao longo da linha férrea no trecho Perequê – Boa Vista Nova, no Município de Cubatão/ SP, entre o Km 123+654m e o Km 123+763m.



    Expeçam-se mandados de reintegração de posse, intimação e citação, instruídos com cópia dos relatórios e fotografias encartadas nos autos (id 40793712; id 40793717; id 40793721), dos quais deverá constar autorização para que os réus desocupem os respectivos imóveis no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arrombamento.



    Devido às peculiaridades do caso, a diligência deverá ser cumprida por ao menos dois Oficiais de Justiça, que deverão também qualificar (CPC, artigo 319, parágrafo 1º) e citar os ocupantes dos imóveis, nos termos dos artigos 564 e 566 do Código de Processo Civil, para apresentarem resposta no prazo legal, sob pena de revelia.



    A empresa RUMO MALHA PAULISTA S.A. deverá fornecer todos os meios necessários para que seja efetivada a reintegração e, eventualmente, a demolição e o depósito dos bens que guarnecem os imóveis, os quais deverão ser inventariados na hipótese. Sem prejuízo, adotará as medidas que se fizerem necessárias para a mitigar os impactos das desocupações, dentre elas viabilizar, ainda que de modo provisório, o assentamento dos réus em local apropriado, evitando a reocupação ou a ocorrência de novas invasões.



    Para garantir a efetivação da ordem, requisito, desde já, força policial, expedindo-se ofício à Delegacia da Polícia Federal e à Unidade da Polícia Militar responsável pela localidade onde está situada a área reintegranda.



    Encaminhem-se os autos ao SEDI para inclusão do DNIT no polo ativo da lide, na qualidade de assistente simples da autora.



    Intime-se a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, para que diga se possui interesse em integrar a demanda.



    Cumpra-se com urgência e int.”



    6. O comando de expedição de mandados de reintegração de posse foi renovado, com a identificação dos residentes na área objeto do esbulho, em decisão exarada em 10.3.2021, nos seguintes termos:



    “Ainda em petição id 4513687, em atendimento ao despacho de ID nº 43934511 que determinou fosse demonstrada a exata extensão do esbulho, bem como manifestação sobre a adoção de medidas que mitiguem os impactos sociais, a autora prestou esclarecimentos sobre o teor da certidão ID nº 43178040, na qual a Sra. Oficiala de Justiça relatou as condições da ocupação objeto do litígio.



    Instruiu o requerimento de expedição de novo mandado de reintegração de posse com aprimorados e recentes RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO E MAPEAMENTO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DA FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIA (id's 45713955; 4571359; 45713955), os quais trazem correções das medições antes realizadas e dos croquis demonstrando alterações no tamanho da área, mas permanecendo limitadas àquelas três indicadas na exordial e objeto da decisão liminar pendente de cumprimento.



    Observo que na diligência realizada em 01 de fevereiro de 2021, com auxílio de guarnição da Polícia Militar, foram identificados (em parte) os ocupantes e aplicado o questionário social, quando também verificou-se que as famílias relatadas pela Sra. Oficiala são excedentes àquelas descritas em referidos relatórios e, portanto, não estão localizadas em faixa de domínio, mas em área não operacional.



    Restou ratificado nessa última vistoria residirem no local da invasão apenas três famílias, identificando-se apenas os ocupantes em duas das casas, conforme Relatório nº 10838- “NÃO IDENTIFICADO” Km 123+654 /123+693; Relatório nº 10839 Ubiratan Lopes da Silva Km123+693/123+710 e; Relatório nº 10841 Lucas Miguel Lopes da Silva 123+710 /123+764.



    Os relatórios produzidos para aperfeiçoamento do cumprimento da ordem, e também pelo fato de tratar-se de trecho em operação e expansão após renovação da concessão da linha férrea, reafirmam o elevado índice de gravidade e a urgência na reintegração.



    Evidenciam, igualmente, o não enquadramento da situação litigiosa às disposições da Recomendação CNJ n.º 90/2021, que indica a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)).



    Em id 46772143, renova a autora a máxima urgência na efetiva desocupação da área em virtude da necessidade de avanço das obras de ampliação da malha ferroviária, alegando que eventual atraso gerará graves e irreparáveis consequências.



    Argumenta ser obrigação do Poder Público realocar as famílias para outra morada condigna, mas, considerando a excepcionalidade do estado de pandemia atual, por mera por liberalidade, oferece garantia processual no valor de R$ 18.000,00, equivalente a R$ 6.000,00 para cada família, para fins de cumprimento célere da liminar, na forma do art. 300, §1º do CPC.



    Assim sendo, de rigor o deferimento do pedido porquanto esclarecida a exata extensão do esbulho e identificados parcialmente os ocupantes de duas das edificações situadas na área em questão. Além disso, à míngua de comprovação da existência de relatórios e planos previstos no "Caderno de Obrigações" tratado na decisão liminar, há oferta de caução pela autora, visando mitigar os impactos sociais, nada obstante a informação sobre a tomada de medidas junto ao Poder Público Municipal.



    Por tais motivos, defiro a expedição de novos mandados de reintegração de posse das áreas indevidamente ocupadas, a saber:



    1. casa de alvenaria com cercado misto de madeira, telha fibra cimento e telha metálica (km 123+654m ao 123+693m) – ocupante não identificado;



    2. casa de alvenaria (km 123+693m ao 123+710 m) ocupada por Ubiratan Lopes da Silva, Claudenice Maria da Silva, Vitor Ubiratn Lopes da Silva e Vitória Maria Lopes da Silva



    3. casa de alvenaria e cercado de alambrado (km 123+710m ao 123+764m) ocupada por Lucas Miguel Lopes da Silva, Fernanda Moura Lopes e do infante Bernardo Ubiratan Moura Lopes.



    Expeçam-se mandados de reintegração de posse, intimação e citação, em nome do réus ora identificados, instruídos com cópia dos relatórios e fotografias encartadas nos autos (id 45713955; 4571359; 45713955). Dos mandados deverá constar autorização para que os réus desocupem os respectivos imóveis no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arrombamento.



    Os valores ofertados em garantia deverão ser liberados na hipótese de a municipalidade local não lograr o reassentamento das famílias, ou ainda, por ulterior decisão judicial, como medida mitigatória dos impactos da desocupação, a serem avaliados oportunamente.



    Devido às peculiaridades do caso, a diligência deverá ser cumprida por ao menos dois Oficiais de Justiça, que deverão também qualificar (CPC, artigo 319, parágrafo 1º) e citar os ocupantes dos imóveis, nos termos dos artigos 564 e 566 do Código de Processo Civil, para apresentarem resposta no prazo legal, sob pena de revelia.



    A empresa RUMO MALHA PAULISTA S.A. deverá fornecer todos os meios necessários para que seja efetivada a reintegração e, eventualmente, a demolição e o depósito dos bens que guarnecem os imóveis, os quais deverão ser inventariados na hipótese. Sem prejuízo, adotará as medidas que se fizerem necessárias para evitar a reocupação ou a ocorrência de novas invasões.



    Para garantir a efetivação da ordem, requisito, desde já, força policial, expedindo-se ofício à Delegacia da Polícia Federal e à Unidade da Polícia Militar responsável pela localidade onde está situada a área reintegranda.



    Ao SUDP para o cadastramento dos réus já identificados: Ubiratan Lopes da Silva, Claudenice Maria da Silva, Vitor Ubiratn Lopes da Silva e Vitória Maria Lopes da Silva, Lucas Miguel Lopes da Silva, Fernanda Moreira Lopes.”



    7. Não obstante, foi suspenso o cumprimento da tutela de urgência, diante do agravamento da crise sanitária provocada pela pandemia, cujo decisum, proferido em 12.4.2021, restou assim justificado:



    “[...] Apesar de a última decisão que determinou a reintegração de posse haver sido proferida no dia dez de março, verifico que o crescente aumento dos índices tanto de ocupação dos leitos hospitalares quanto de transmissão do vírus Covid-19 ocasionou a decretação da fase emergencial pelo Governo do Estado de São Paulo entre os dias 15 de março e 11 de abril (https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/), mais restritiva até mesmo que a fase vermelha.



    Em que pese o retorno à fase vermelha no dia de hoje (12 de abril de 2021), entendo não estarem ainda disponíveis dados seguros sobre os impactos da fase emergencial sobre a saúde da população, enquanto a situação de lotação nos leitos hospitalares parece não arrefecer.



    De se observar, ainda, a Recomendação nº 90, de 2 de março de 2021, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, cujo texto sugere aos órgãos do Poder Judiciário “que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica”.



    Portanto, resta claro que o enfrentamento desta pandemia demanda cuidados adicionais por parte do Poder Judiciário, para proteger a vida e a incolumidade física dos jurisdicionados, dos Magistrados, dos servidores e da população em geral. Significa considerar que a reunião do elevado número de pessoas que certamente ocorrerá na complexa diligência de reintegração não é aconselhável neste momento.



    Reputo, assim, que a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna a suspensão da reintegração de posse uma medida necessária neste momento de exceção, no qual deve preponderar o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.



    Nesse contexto, qualquer ato no sentido de concretizar-se ordem de desocupação da área vai em sentido diametralmente oposto às orientações traçadas pelas autoridades de saúde num período de calamidade na saúde pública, causando mais embaraços que soluções ao litígio ora dirimido.



    Diante do exposto, suspendo o cumprimento da tutela de urgência concedida ao menos até o retorno à fase 2 (laranja) ou ulterior deliberação do juízo.”



    8. Posteriormente, em decisão proferida em 10.01.2022, foi determinada a expedição de novos mandados de reintegração de posse das áreas indevidamente ocupadas, nos seguintes termos:



    “Não havendo a desocupação voluntária, consoante noticiado pelas certidões id. 184635858, 184635890 e 184636324, defiro a expedição de novos mandados de reintegração de posse das áreas indevidamente ocupadas, nos termos das decisões id. 46916538 e 42109005. Dê-se ciência aos ocupantes sobre os valores depositados nos autos pela concessionária, para requeiram o que for de interesse.



    Reitero que devido às peculiaridades do caso, a diligência deverá ser cumprida por ao menos dois Oficiais de Justiça. A empresa RUMO MALHA PAULISTA S.A. deverá fornecer todos os meios necessários para que seja efetivada a reintegração e, eventualment